Tribunal: TJMT
Processo: 1044147-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Inominado no 1044147-40.2025.8.11.0001
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Jucinil José da Silva e Andria Pammela Zumerle Furtado
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. CARTA DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932, ART. 4o. SOBRESTAMENTO POR ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE OBJETIVA DE EXERCÍCIO DA PRETENSÃO. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo integralmente sentença de procedência dos pedidos relacionados a carta de crédito salarial. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, argumentando que os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021, por possuírem natureza infralegal, não teriam aptidão para suspender o prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve a fluência da prescrição quinquenal, diante do sobrestamento da emissão, entrega e pagamento das cartas de crédito por atos normativos estaduais que obstaculizaram o exercício da pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 dispõe que a prescrição não corre durante a demora no reconhecimento ou pagamento da dívida líquida pelas repartições ou funcionários encarregados de apurá-la.
4. O Decreto Estadual no 766/2011 determinou o sobrestamento de emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, sem fixação de prazo certo, condicionando sua retomada à implementação de sistema eletrônico.
5. O Decreto no 808/2021, ao revogar o ato anterior, manteve a suspensão no âmbito da SEPLAG até a disponibilização do Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC.
6. A Administração Pública criou obstáculo objetivo ao exercício da pretensão ao reconhecer o crédito e, simultaneamente, impedir sua liquidação e fruição, o que impede a fluência do prazo prescricional.
7. A jurisprudência da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no Tema 01, firmou entendimento de que, enquanto suspenso o pagamento das cartas de crédito pelo Decreto no 766/2011, não se inicia a fluência do prazo prescricional, orientação reiteradamente aplicada pelas Turmas Recursais.
8. Não se pode exigir do administrado o ajuizamento de demanda judicial enquanto a própria Administração reconhece o crédito e impede sua satisfação por ato unilateral, sob pena de inverter a lógica do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e afrontar os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.
9. Admitir que o ente público suspenda a emissão das certidões por longo período e posteriormente invoque a prescrição decorrente desse mesmo lapso temporal implicaria permitir que se beneficie de situação por ele próprio criada.
10. O recurso revela-se manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 não flui quando a própria Administração Pública cria obstáculo objetivo ao exercício da pretensão, nos termos do art. 4o do referido diploma.
2. O sobrestamento formal da emissão e pagamento de cartas de crédito por atos normativos estaduais configura causa impeditiva da fluência do prazo prescricional.
3. É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV, “b”; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; CPC, art. 1.021, §4o; Lei Estadual no 8.672/2007; Decreto Estadual no 766/2011; Decreto Estadual no 808/2021.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Tema 01; Turma Recursal Cível, N.U 1044145-70.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02/12/2025; N.U 1072981-87.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17/11/2025; N.U 1044285-07.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044147-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JUCINIL JOSE DA SILVA - CPF: 459.354.671-00 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. CARTA DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932, ART. 4o. SOBRESTAMENTO POR ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE OBJETIVA DE EXERCÍCIO DA PRETENSÃO. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo integralmente sentença de procedência dos pedidos relacionados a carta de crédito salarial. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, argumentando que os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021, por possuírem natureza infralegal, não teriam aptidão para suspender o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve a fluência da prescrição quinquenal, diante do sobrestamento da emissão, entrega e pagamento das cartas de crédito por atos normativos estaduais que obstaculizaram o exercício da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 dispõe que a prescrição não corre durante a demora no reconhecimento ou pagamento da dívida líquida pelas repartições ou funcionários encarregados de apurá-la.

4.

O Decreto Estadual no 766/2011 determinou o sobrestamento de emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, sem fixação de prazo certo, condicionando sua retomada à implementação de sistema eletrônico.

5.

O Decreto no 808/2021, ao revogar o ato anterior, manteve a suspensão no âmbito da SEPLAG até a disponibilização do Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC.

6.

A Administração Pública criou obstáculo objetivo ao exercício da pretensão ao reconhecer o crédito e, simultaneamente, impedir sua liquidação e fruição, o que impede a fluência do prazo prescricional.

7.

A jurisprudência da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no Tema 01, firmou entendimento de que, enquanto suspenso o pagamento das cartas de crédito pelo Decreto no 766/2011, não se inicia a fluência do prazo prescricional, orientação reiteradamente aplicada pelas Turmas Recursais.

8.

Não se pode exigir do administrado o ajuizamento de demanda judicial enquanto a própria Administração reconhece o crédito e impede sua satisfação por ato unilateral, sob pena de inverter a lógica do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e afrontar os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

9.

Admitir que o ente público suspenda a emissão das certidões por longo período e posteriormente invoque a prescrição decorrente desse mesmo lapso temporal implicaria permitir que se beneficie de situação por ele próprio criada.

10.

O recurso revela-se manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 não flui quando a própria Administração Pública cria obstáculo objetivo ao exercício da pretensão, nos termos do art. 4o do referido diploma.

2.

O sobrestamento formal da emissão e pagamento de cartas de crédito por atos normativos estaduais configura causa impeditiva da fluência do prazo prescricional.

3.

É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXIV, “b”; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; CPC, art. 1.021, §4o; Lei Estadual no 8.672/2007; Decreto Estadual no 766/2011; Decreto Estadual no 808/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Tema 01; Turma Recursal Cível, N.U 1044145-70.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02/12/2025; N.U 1072981-87.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17/11/2025; N.U 1044285-07.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11/12/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente estadual em face da decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado, ratificando, em sua integralidade, a sentença de procedência dos pedidos formulados na exordial.

Irresignado, sustenta o agravante a ocorrência da prescrição quinquenal da carta de crédito, afirmando que os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021, por ostentarem natureza infralegal, não possuem aptidão para suspender o prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Aduz que a edição desses atos normativos não inviabilizaria o acesso ao Poder Judiciário, razão pela qual o transcurso do lapso prescricional não teria sido interrompido ou suspenso, impondo-se, a seu ver, a reforma da decisão monocrática para o reconhecimento da prescrição.

Regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, deixando transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal cinge-se estritamente a verificação da ocorrência do instituto jurídico da prescrição quinquenal.

Cumpre consignar, de início, que a pretensão do ente estadual não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a delinear.

A decisão agravada enfrentou de modo direto e fundamentado a questão da prescrição, assentando que o prazo quinquenal não flui quando configurada causa objetiva impeditiva do exercício da pretensão, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

Cumpre, desde logo, afastar a premissa construída pelo agravante.

Não se reconheceu, na decisão monocrática, que o decreto estadual tem o poder de “suspender” prescrição prevista em lei federal. O que se reconheceu, em harmonia com a jurisprudência consolidada, foi que a própria Administração Pública criou obstáculo objetivo ao exercício da pretensão, ao sobrestar a emissão, entrega e pagamento das certidões de crédito.

O art. 2o do Decreto Estadual no 766/2011 determinou expressamente o sobrestamento de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, sem fixação de prazo certo, condicionando sua retomada à implementação de sistema eletrônico, veja-se:

Tal decreto somente foi revogado em 27/01/2021 pelo Decreto no 808/2021, que, por sua vez, manteve a suspensão no âmbito da SEPLAG até a disponibilização do Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC, veja-se:

Não se trata, portanto, de mera dificuldade administrativa. Trata-se de ato normativo que formalmente reconheceu a dívida, mas vedou sua liquidação e fruição.

Nessas circunstâncias, a prescrição não pode correr contra o credor.

O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 é expresso ao dispor que a prescrição não corre durante o tempo em que a Administração Pública retarda o reconhecimento ou o pagamento da dívida, transcrevo:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

A situação dos autos amolda-se precisamente ao comando normativo supracitado, sendo, portanto, consectário lógico sua aplicação ao caso concreto, vez que em razão da edição dos Decretos n.o 766/2011 e 808/2021 obstaculizaram a entrega das certidões de crédito salarial.

Oportuno acrescer que a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Tema 01, firmou orientação no sentido de que:
“O Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2o,
assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não iniciar a fluir o prazo prescricional. ” (grifei

Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta e. Turma Recursal, cito precedentes:
(N.U 1044145-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025) (N.U 1072981-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025) (N.U 1044285-07.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

Portanto, a decisão agravada não inovou na ordem jurídica, tampouco divergiu da jurisprudência dominante. Ao contrário, alinhou-se à orientação consolidada desta e. Turma Recursal.

A tese do agravante, de que o ajuizamento da ação seria possível mesmo durante a vigência dos decretos, não altera o quadro jurídico, pois não se pode exigir do administrado que promova demanda judicial quando a própria Administração Pública reconhece o crédito e, simultaneamente, impede sua liquidação por ato unilateral.

Tal exigência importaria transferir ao credor o ônus da morosidade administrativa, invertendo a lógica do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e afrontando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Ademais, o direito à obtenção de certidões constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, encontrando reforço na Lei Estadual no 8.672/2007, que determina a expedição de certidão na existência de créditos reconhecidos.

Com efeito, não pode o erário, por ato infralegal, criar obstáculo indefinido ao exercício de direito já reconhecido, sob pena de esvaziar a própria eficácia do crédito.

Assim, tem-se que permitir que o ente fazendário suspenda a emissão por mais de uma década e, posteriormente, invoque a prescrição decorrente desse mesmo período, equivaleria a admitir que a Administração Pública se beneficie de situação por ela mesma criada.

Tal conclusão é incompatível com a coerência do sistema jurídico.

Reitere-se, não foi o decreto que “suspendeu” a prescrição, mas sim a impossibilidade objetiva de exercício da pretensão, criada pela própria Administração Pública, que impediu a fluência do prazo.

Não há, pois, qualquer erro de julgamento na decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a decisão invectivada.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
4% (quatro por cento)
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026